Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737290-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. P. D. S. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por G. P. D. S. P., representado por sua genitora, para ver reformada a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a sua matrícula em creche pública, em período integral, próxima a sua residência A liminar foi deferida. Conforme noticiado, foi prolatada sentença nos autos de origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. Decido Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda do objeto. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator